Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PASSE LIVRE. TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. LEI N. 8.899/94. GRATUIDADE DO SERVIÇO ASSEGURADO APENAS EM VEÍCULO DA CATEGORIA CONVENCIONAL. PRETENSÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO REGENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DISPONIBILIDADE DE VAGAS RESERVADAS ATÉ TRÊS HORAS. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO NO TRECHO REQUERIDO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais para condenar os réus à obrigação de assegurar passe livre e gratuito ao autor. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do autor sustentando a cassação da sentença. Aduz a manutenção das astreintes em favor do recorrente. Alega a necessidade de inversão do ônus da prova.
2. Da Ação Civil Pública n. 0806165-69.2017.4.05.8500. 2.1. A divergência entre a matéria disposta na Ação Civil Pública e a dos presentes autos é evidente. 2.2. A questão controvertida na Ação Civil Pública gira em torno do fato de que as empresas demandadas diminuíram suas linhas de ônibus convencionais dificultando a garantia do direito ao passe livre para idosos, pessoas com deficiências e jovens carentes. 2.3. O cerne da questão, nos presentes autos, está em saber se houve ou não negativa das empresas rés em conceder passe livre na forma requerida pelo autor. 2.4. Desnecessária a análise da referida Ação Civil Pública para o deslinde da presente demanda.
3. O passe livre é um programa do Governo Federal que proporciona às pessoas com deficiência e carentes, gratuidade nas passagens para viajar entre os estados brasileiros. O passe livre é um compromisso assumido pelo governo e pelas empresas de transportes coletivos interestadual de passageiros para assegurar o respeito e a dignidade das pessoas com deficiência. 3.1. O tema é tratado pela Lei n. 8.899/94 a qual o concede (passe livre) às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, regulamentado pelo Decreto n. 3.691/200 e pela Portaria GM n. 261/2012.
4. Conforme os formulários de recusa, o autor requereu expressamente, com assinatura, assento em veículo de categoria executiva (luxo), leito ou semi-leito, em divergência ao que dispõe a legislação que trata do tema. 4.1. Portaria Ministerial n. 03/2001: “Art. 2o. Aos portadores de Passe Livre serão reservados 2 (dois) assentos em cada veículo ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.” 4.2. As normas que versam do assunto não obrigam as permissionárias e concessionárias à obrigatoriedade de reserva em outros sistemas, como pretendido pelo apelante.
5. Da alegação de ausência do dever de informar. 5.1. O cadastro para requerimento e acompanhamento do passe livre é feito por meio do sítio eletrônico do Ministério de Infraestrutura e Transporte, onde consta, de forma didática, quais situações poderá a empresa recusar a emissão de bilhetes, inclusive, quanto aos pedidos de viagens de ônibus em outros serviços que não o convencional. 5.2. Então, no momento em que o autor formulou o pedido de ingresso no sistema do passe livre, teve pleno acesso às informações necessárias para utilização do serviço.
6. Legítima a restrição de utilização do passe livre aos veículos de serviço convencional, sendo ainda certo que a empresa sequer opera o trecho Brasilia/DF-Recife.
7. Apelo improvido.